Tribunal: TCU
Processo: 008.765/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a aquisição de licenciamento de sistema de viagens (self booking), com módulo de adiantamento/prestação de contas, na modalidade de software como um serviço (SAAS), adequações, personalizações, parametrizações e suporte técnico e operacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação oferecida pela empresa Mindtrip Soluções Tecnológicas Ltda., com base no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237 do Regimento Interno/TCU, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 10/2023, sob a responsabilidade do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul (Sebrae/RS), cujo objeto é a aquisição de licenciamento de sistema de viagens ( self-booking ), com módulo de adiantamento/prestação de contas, na modalidade de software como um serviço (SAAS), adequações, personalizações, parametrizações e suporte técnico e operacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. confirmar, com base no art. 276, §1o, do Regimento Interno do Tribunal, a medida cautelar exarada pelo relator em despacho à peça 18, que suspendeu, sem oitiva prévia, o andamento do Pregão Eletrônico 10/2023, conduzido pelo Sebrae/RS, e os atos dele decorrentes, até que o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria; e 9.2. informar o Sebrae/RS e a empresa Lemontech Informática Ltda. o teor desta decisão.